Tribunal: TJSP
Processo: 2161450-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AÇÃO GEOTECNIA E SONDAGENS LTDA, são embargados AS
BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n. 38622
Embargos declaratórios n. 2161450-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ação Geotecnia e Sondagens Ltda.
Embargados: As Built Engenharia de Projetos Ltda. e Município de
São Paulo
Juíza a quo: Lais Helena Bresser Lang
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração
contradição, omissão e
obscuridade a conduta de fazer preponderar argumentos
configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo
legal pré-determinado para este recurso. Precedentes do STJ
e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
AÇÃO GEOTECNIA E SONDAGENS
LTDA. opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de fls.
21/27 por meio do qual a Colenda Turma Julgadora, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento da ora
embargante. Alega, em síntese, omissão, pois o julgado teria
deixado de analisar e de reconhecer a interdependência dos
contratos celebrados entre a embargante e a AS BUILT e entre ela
e a MUNICIPALIDDE DE SÃO PAULO. Segundo alega, “Tais
contratos, embora estruturalmente independentes entre si, encontram-se
funcionalmente interligados e têm um fim unitário comum, sendo ambos,
em essência, partes integrantes de uma mesma operação econômica
global, de tal arte que o contrato celebrado entre a Ação e a As Built tem
por causa a celebração dos contratos com o Município de São Paulo, de
modo que os primeiros não se realizariam sem a celebração dos
segundos. Desse modo, diante da interligação dos contratos, os corréus
As Built e Município de São Paulo são solidariamente responsáveis pelo
pagamento dos serviços prestados pela autora. A primeira porque fez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contratação direta, o segundo porque é o destinatário e beneficiário final
dos serviços”. Pugna, pois, pelo acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos.
A parte adversa fora devidamente
intimada a se manifestar nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.
É o breve Relatório. Passa-se
ao voto.
Os
embargos
de
declaração
opostos pela agravante merecem rejeição.
Não existem vícios no julgado
colegiado, logo, nada a sanar.
Pois bem, a embargante busca
obter
pronunciamento
judicial
em
sede
destes
embargos
declaratórios de matéria devidamente analisada no julgamento do
recurso de apelo por este Colegiado. Pretende a revisão do
“decisum” de acordo com a tese por ela esposada,
evidenciado, in casu, mera insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois
motivos: primeiramente porque não se constata omissão e nem
contradição do julgado.
Ora,
conforme
constou
do
v.
acórdão, “conquanto possível a subcontratação (vide art. 72 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
8.666/93), tal relação contratual não gera qualquer relação jurídica entre
a subcontratada e o ente Municipal, por força do art. 71, § 1o, da Lei de
Licitações. Irretocável, portanto, a r. decisão agravada ao assentar que
“a subcontratação realizada não tem o condão de transferir ao
subcontratado a responsabilidade pela execução do objeto. Será o
particular contratado quem responderá pelo integral cumprimento do
objeto perante a Administração. E o fato de a Prefeitura estar ciente, tal
fato não a torna coobrigada. Assim, se a Municipalidade não tem
nenhuma responsabilidade decorrente dos encargos comerciais da
contratada para a execução do serviço objeto do contrato administrativo,
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se
busca justamente o pagamento de serviços subcontratados e a medida
que se impõe é a extinção do feito em relação ao Município” (vide fls.
462/463). Não há responsabilidade solidária (oriunda de lei ou do
contrato) e nem mesmo a subsidiária por força de disposição legal (vide
dispositivos supracitados) ... Quanto ao segundo ponto, da mesma
forma, não merece provimento a pretensão recursal para reconhecer a
competência da Vara da Fazenda Pública da Capital para o julgamento do
feito, uma vez que, em relação ao Município, fora reconhecida
e
confirmada nesta sede recursal
a sua ilegitimidade, não havendo
motivos plausíveis para que a ação prossiga no Juízo da Fazenda.
Portanto, deve a demanda prosseguir no foro do domicílio do réu, como
diz a regra” (vide fls. 25/27).
E, em segundo lugar, em razão de
os embargos declaratórios não se prestarem à revisão das teses já
analisadas, nem do conjunto probatório reunido nos autos.
Como sabido, ao julgador cumpre
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide não
tem o dever de julgar a questão posta a seu exame de acordo com
o pleiteado pelas partes, mas conforme livre convencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
valendo-se de fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que
a parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada
matéria devolvida a este Colegiado em sede de agravo, a qual foi,
frise-se, devidamente analisada.
Com
efeito,
os
embargos
de
declaração não são o remédio hábil para reforma da decisão. Além
do mais, consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça: “o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma,
Al 169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra
o desfecho atribuído por este órgão julgador não autoriza a
oposição de embargos declaratórios neste momento processual
como instrumento de recorribilidade para obter a reforma do
julgamento.
Não
padecendo
a
decisão
colegiada de omissões, contradições ou obscuridades, nada há a
alterar no V. Acórdão.
Isso posto, por não configurada
nenhuma das hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161450-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos pela
empresa agravante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR